Tribunal: TJSP
Processo: 1005727-50.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Desistência manifestada após a citação da ré, que contratou advogado e apresentou defesa - Condenação da autora ao pagamento de verba honorária - Cabimento, ante o estabelecido no art. 90 do Código de Processo Civil - Desistência formulada após a ré constituir advogado e apresentar contestação - Princípio da causalidade - Honorários arbitrados

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Desistência manifestada após a citação da ré, que contratou advogado e apresentou defesa - Condenação da autora ao pagamento de verba honorária - Cabimento, ante o estabelecido no art. 90 do Código de Processo Civil - Desistência formulada após a ré constituir advogado e apresentar contestação - Princípio da causalidade - Honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa - Sentença mantida - Recurso desprovido.